Tribunal: STF
Processo: ARE 1533690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA SOBRE HORAS EXTRAS. PROFESSOR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADICIONAL DE 50% SOBRE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação declaratória c/c condenatória, ajuizada pela recorrente em face do Município de Goiânia, ora recorrido, em razão do acréscimo (horas extras ou suplementares) de carga horária, sem o recebimento do adicional extraordinário.



    2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que prescritas as verbas anteriores a vigência da Lei Complementar nº 275 em 27/05/2015, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e que as verbas extras laboradas após 27/05/2015, data em que entrou em vigor a Lei Complementar nº 275/15, não se há falar em pagamento, tendo em vista que a jornada máxima do magistério passou a ser de 60 (sessenta) horas-aula semanais, de modo que não houve extrapolação do limite previsto.



    3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em resumo, que o direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário está consagrado no artigo 39, § 3º e art. 7º, inciso XVI, ambos da Constituição Federal. Menciona a Lei Estadual n. 13.909/2001 que delimita a jornada de trabalho do professor em vinte, trinta ou quarenta horas semanais. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 13, § 2º da LC 91/2000 e aduz que exerceu carga horária superior à normal e que faz jus a remuneração pela hora extraordinária laborada.



    4. Inicialmente, é importante destacar que o direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal está consagrado no art. 39, parágrafo 3º e art. 7º, inciso XVI, ambos da Constituição da República. O art. 7º estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que buscam melhorar sua condição social. O inciso XVI determina que a remuneração do serviço extraordinário seja, no mínimo, 50% superior à do normal. Já o art. 39, em seu parágrafo 3º, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando necessário em função da natureza do cargo.



    5. Na espécie, em razão da recorrente ocupar cargo de professora do Município de Goiânia, aplicar-se-á a Lei Complementar n. 91/2000, (Estatuto do Magistério Público do Município de Goiânia), que dispõe sobre a jornada de trabalho no artigo 13, § 1º: “A jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação é de, no mínimo, 20 (vinte) horas-aula e de, no máximo, 60 (sessenta) horas-aula. Quando necessário e no interesse da Secretaria Municipal de Educação, o Profissional de Educação poderá realizar, em caráter temporário, acréscimo ou dobra de carga horária, desde que não ultrapasse o limite máximo estabelecido neste dispositivo.”



    6. Impõe observar que até 26/05/2015, a carga horária de trabalho dos Professores do Município de Goiânia era fixada em no mínimo 20 (vinte) e no máximo 40 (quarenta) horas-aula. Após essa data, sobreveio a Lei Complementar nº. 275/15 que, modificou a redação do art. 13, e estabeleceu que “a jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação é de, no mínimo, 20 (vinte) horas-aula e de, no máximo, 60 (sessenta) horas-aula.” Assim, a jornada máxima deve obedecer aos limites estabelecidos nas normas de regência do tempo do fato.



    7. Da análise dos autos, constata-se que a recorrente acostou aos autos no evento 1, arquivo 3, ficha financeira, a fim de demonstrar as horas extraordinárias trabalhadas, contudo, na referida documentação consta apenas a informação de que laborou em “Substituição com vínculo”, e não indica a carga horária mensal.



    8. Deste modo, não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    9. Precedentes de minha relatoria: TJGO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado 5765443-15.2022.8.09.0051, Julgado em 01/03/2024; RI nº 5310593- 42.2023.8.09.0051, Julgado em 23/02/2024.



    10. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença recorrida nos termos em que lançada.



    11. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cobrança sobrestada, no entanto, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, incisos XIII e XVI; 37 incisos X e XV; 39, §3º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente